Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA. CAPTAÇÃO E GESTÃO ILÍCITA DE INVESTIMENTOS. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DE APORTES FINANCEIROS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão frente à alegação sustentada pelos embargantes, no sentido que a responsabilidade pela retenção de valores do embargado seria da corretora estrangeira FXPRO, a quem os recorridos deveriam direcionar reclamação para reaver seus recursos financeiros.
3. O acórdão recorrido é claro ao dispor que a relação jurídica questionada nos autos foi travada entre a primeira embargante e os embargados, sem participação de corretoras estrangeiras, sendo os valores pagos à diretamente à recorrente, à quem cabia a destinação e a administração dos recursos, além da ter se obrigado pessoalmente à restituição do investimento, segundo expresso em contado com objeto ilícito.
4. Especificamente quanto as alegações volvidas à responsabilização de corretoras estrangeiras, o acórdão é expresso ao dispor que "não elidem a ilegalidade do estabelecimento de instituição clandestina para captação e investimento de recursos no exterior, ou mesmo a apreensão de que a empresa recorrente não deu cumprimento ao contrato firmado com os recorridos, pelo qual assumiu a responsabilidade pela gestão desses recursos e se obrigou à restituição do montante investido".
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.